Tribunal: STF
Processo: ARE 1595817
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDIÇÕES DE FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA E DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660.   RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS EM DECORRÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) PROVIDOS. 1. No julgamento do ARE 1293130, Tema 1119 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a tese: ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’. 2. Diante disso, entende-se que os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo pode beneficiar a todos os associados, independente da associação ter ocorrido após a impetração do writ. 3. Contudo, no presente caso, há uma peculiaridade em relação à Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba que obsta a execução do título em favor da empresa autora deste processo. A referida associação possui sede e área de atuação em Itaquaquecetuba-SP e deve objetivar a defesa de interesses dos associados que estão no âmbito local da sua atuação, apesar de aceitar associados de outras localidades indeterminadas. 4. Em outras palavras, o título formado pela associação no mandado de segurança coletivo pode ser executado por empresa associada após a impetração, desde que tenha domicílio no local de atuação daquela – no caso, em Itaquaquecetuba-SP –, cumprindo, assim, o requisito da pertinência temática, não podendo, porém, alcançar associados indeterminados. Tal conclusão pode ser entendida como uma forma de se evitar o uso abusivo do direito de ação, uma vez que um título formado com base num interesse de um público específico, poderia servir como objeto de oferta para novos associados indeterminados, desvirtuando-se, portanto, a finalidade do mandado de segurança coletivo. 5. Assim sendo, em relação a pessoas jurídicas domiciliadas fora da área de atuação da Associação, não há incidência do entendimento do C. STF no Tema 1.119, que se restringe aos possíveis associados/pessoas jurídicas que se enquadrem no âmbito de atuação da Associação. 6. No presente caso, possuindo a Associação sede e área de atuação em Itaquaquecetuba-SP, mas tendo a Impetrante/Apelada domicílio fiscal em Guarulhos-SP, não pode pretender se beneficiar do writ impetrado pela associação, por ausência de pertinência temática com o objeto da Associação. 7. Reexame necessário e apelação providos” (fls. 4-5, e-doc. 9).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LXX do art. 5º da Constituição da República.

Asseverou que o título judicial decorrente de sentença em mandado de segurança coletivo “abrange os filiados da associação impetrante, seja a filiação anterior ou posterior à impetração, e independentemente do domicílio da filiada, inserido o ato de filiação no campo da liberdade de associação, ausente lei em específico exigindo a identidade de domicílio e campo de atuação, e inexistindo prova de intuito fraudulento ou de má-fé” (fl. 7, e-doc. 16).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 284 e 456 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a controvérsia se insere diretamente na tese fixada no Tema 1119/STF, que reconhece que as associações podem representar judicialmente todos os seus associados, independentemente de domicílio ou data de filiação, dispensando autorização expressa ou rol nominal” (fl. 3, e-doc. 20).
Salienta que, “ao afastar a aplicação do Tema 1119 sob argumento de ‘pertinência temática local’, o TRF3 criou restrição territorial não prevista na Constituição, nem no título judicial coletivo” (fl. 3, e-doc. 20).

Assinala que “a insurgência recursal não visa a rediscutir fatos ou provas, mas tão somente a aplicação da tese constitucional fixada com efeito vinculante, razão pela qual é inadequada a incidência da Súmula 279/STF” (fl. 4, e-doc. 20).

Argumenta que “o Recurso Extraordinário impugnou de forma específica e direta todos os fundamentos constitucionais do acórdão do TRF-3” (fl. 4, e-doc. 20).

Ressalta que “o título judicial coletivo, regularmente formado e transitado em julgado, não pode ser reduzido de ofício sob alegações de limitação territorial, temporal ou de representatividade, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição e à segurança jurídica” (fl. 13, e-doc. 20).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Improcedente a alegação da agravante de se aplicar “ao presente caso, pelo critério de especialidade, a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº 1.119/STF” (fl. 8, e-doc. 20).

No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Plenário, DJe 8.1.2021).

Entretanto, este Supremo Tribunal assentou que a tese fixada no Tema 1.119 não se aplica às entidades associativas de caráter genérico, não se estendendo os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA 1.119-RG. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso, reconhecendo a ilegitimidade ativa de associação genérica para impetrar mandado de segurança coletivo. 2. A parte embargante busca a modificação do julgado, sustentando a existência de omissão, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão anterior. 3. A decisão embargada havia reafirmado o entendimento de que a associação impetrante, por ser genérica e não representar categoria específica, não se enquadrava na dispensa de apresentação de lista de associados, em conformidade com o Tema 1119 da Repercussão Geral. Além disso, a decisão também salientou a inexistência de violação ao efeito devolutivo dos recursos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração, ou se a pretensão da parte embargante configura indevida rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 5. Não se constata omissão na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. As razões de decidir foram devidamente explicitadas, enfrentando as questões necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia, em conformidade com o artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, e a jurisprudência da Corte, que não exige o exame pormenorizado de todas as alegações da parte, mas sim a fundamentação das razões do convencimento. 7. A associação embargante é de natureza genérica, com objeto social e rol de associados indeterminados, o que afasta a aplicação do precedente vinculante firmado no Tema 1119 da Repercussão Geral, que dispensa a apresentação da lista de associados apenas para associações que representem categoria profissional específica. 8. A matéria em exame refere-se é relativa à verificação da legitimidade da embargante para impetrar mandado de segurança coletivo, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte. Não houve, portanto, violação ao efeito devolutivo ou supressão de instância. 9. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, configurando mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.334.828-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.11.2025).

Essa orientação jurisprudencial estende-se às associações comerciais e industriais com estatutos sociais nos quais não delimitada a categoria de filiados. 

Tendo o Tribunal de origem reconhecido que a empresa agravante está fora dos limites territoriais de abrangência da Associação Comercial e Empresarial de Itaquaquecetuba/SP, impetrante do mandado de segurança coletivo, e não havendo referências, nas decisões das instâncias ordinárias, sobre o estatuto social dessa associação civil, à qual a agravante alega ser associada (fl. 2, e-doc. 2), impossível verificar as especificidades das pessoas que poderiam se filiar à entidade, dado jurídico impeditivo da incidência do Tema 1.119 da repercussão geral. 

Considerando os fundamentos da tese fixada na sistemática da repercussão geral, não há elementos suficientes para verificar se a empresa agravante preenche os requisitos necessários à configuração de legitimidade processual para a execução individual do título judicial coletivo.

7. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que “a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório, envolvendo análise do estatuto da associação, o que encontra óbice na Súmula n. 279/STF”, e de que, “em caso análogo, envolvendo a associação e acórdão que reconheceu a falta de pertinência temática, cito ainda a seguinte decisão monocrática, que aplicou as Súmulas n. 279 e 545/STF: RE 1561922 / SP – São Paulo. Recurso Extraordinário. Relator(a): Min. Cármen Lúcia. Julgamento: 15/08/2025. Publicação: 18/08/2025)” (fls. 5-6, e-doc. 18). 

Sobre a legitimidade da agravante para execução individual de sentença coletiva em mandado de segurança impetrado por associação comercial e industrial, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia em julgado com os seguintes fundamentos:
“(...) no presente caso, há uma peculiaridade em relação à Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba que obsta a execução do título em favor da empresa autora deste processo.
A Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba possui sede e área de atuação em Itaquaquecetuba-SP e deve objetivar a defesa de interesses dos associados que estão no âmbito local da sua atuação, apesar de aceitar associados de outras localidades indeterminadas. 
Em outras palavras, o título formado pela associação no mandado de segurança coletivo pode ser executado por empresa associada após a impetração, desde que tenha domicílio no local de atuação daquela – no caso, em Itaquaquecetuba-SP –, cumprindo, assim, o requisito da pertinência temática, não podendo alcançar associados indeterminados. Tal conclusão pode ser entendida como uma forma de se evitar o uso abusivo do direito de ação, uma vez que um título formado com base num interesse de um público específico, poderia servir como objeto de oferta para novos associados indeterminados, desvirtuando-se, portanto, a finalidade do mandado de segurança coletivo. 
Assim sendo, em relação a pessoas jurídicas fora da área de atuação da Associação, não há incidência do entendimento do C. STF no Tema 1.119, que se restringe aos possíveis associados/pessoas jurídicas que se enquadrem no âmbito de atuação da Associação. 
No presente caso, a associação possui sede em Itaquaquecetuba-SP, ao passo que a sede da Impetrante/Apelada é Guarulhos-SP. Assim, não pode a contribuinte, que possui domicílio fiscal na cidade de Guarulhos-SP, pretender se beneficiar do writ impetrado pela Associação com âmbito de atuação em Itaquaquecetuba, por ausência de pertinência temática com o objeto da Associação” (fls. 3-4, e-doc. 9).

Para rever o decidido pelo Tribunal de origem, sobre a ilegitimidade processual para execução individual da sentença coletiva no Mandado de Segurança n. 0008031-53.2006.4.03.6119, impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba/SP, e eventualmente acolher a postulação da empresa recorrente, de que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, consoante o Tema de Repercussão Geral nº 1.119” (fl. 7, e-doc. 16), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo e das cláusulas do estatuto da entidade associativa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDIÇÕES DE FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA E DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.582.568-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I – O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II – O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III – Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.380.620-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Eficácia da coisa julgada. Filiação prévia. Revolvimento fático-probatório. Agravo regimental a que se nega provimento. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficia associados filiados após a impetração da ação, sem a necessidade de comprovação de filiação prévia, bem como se a análise do caso concreto exige o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 499 da Repercussão Geral (RE 612.043/PR), estabelece que a eficácia da coisa julgada em ação coletiva ajuizada por associação civil somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda. 4. A análise da data de filiação da agravante para determinar a aplicação da modulação de efeitos da decisão, conforme pleiteado, exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido” (RE n. 1.561.698-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe  22.10.2025).

8. O argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter sido feito pelo Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 660, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora